Tribunal: TJDFT
Processo: 0730631-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730631-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PINHEIRO CALZADA AGRAVADO: FOCARE PSIQUIATRIA EIRELI - EPP, DIEGO CANELHAS SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso em razão de ter sido proferida sentença no processo de origem. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator